Tribunal: TJDFT
Processo: 0724815-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724815-11.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FILOMENA VIEIRA MELO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Rodrigo Studart Wernik contra a sentença da 2a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de produção antecipada de provas, julgou procedente o pedido e declarou satisfeita a pretensão deduzida nos autos (ID no 70491361). Os embargos de declaração opostos pela autora (ID no 70491363) não foram providos (ID no 70491368). 2. O apelante sustenta que a sentença deve ser reformada e devem ser fixados honorários advocatícios em favor do patrono da autora, sobretudo porque foi o banco apelado quem deu causa à ação, pois não procedeu à entrega da documentação após o requerimento administrativo. Defende que o arbitramento deve ser realizado conforme determina o CPC, art. 85, §§ 8o e 8o-A, utilizando-se o valor de 25 URH, que é o mínimo previsto para as ações de Jurisdição Contenciosa ou que assumam este caráter, conforme tabela de honorários da OAB/DF (ID no 70491371). 3. Não houve o recolhimento do preparo. 4. Os honorários advocatícios sucumbenciais pertencem exclusivamente ao patrono da parte, conforme art. 23 do Estatuto da OAB e artigos 85, §§ 14 e 18, do CPC. Os honorários foram pleiteados em nome do próprio advogado, mas as custas não foram recolhidas ao fundamento de que foi deferido o benefício da gratuidade de justiça. Entretanto, a justiça gratuita foi concedida à autora da ação de produção antecipada de provas, Filomena Vieira Melo. Trata-se de benefício pessoal (ID no 70486601). 5. Diante disso, intime-se o advogado, Dr. Rodrigo Studart Wernik, OAB/DF no 55.584, para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, conforme disciplina o art. 1.007 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. 6. Faculto ao advogado que, no mesmo prazo, apresente pedido de gratuidade de justiça, o qual deverá ser instruído com os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; os 3 (três) últimos extratos bancários de todas as contas que movimenta; a última declaração do imposto de renda; a relação de processos em que atua como advogado e outros documentos atualizados que possam demonstrar a necessidade de concessão do benefício, sob pena de indeferimento. 7. Anoto que a ação não se enquadra nas hipóteses da alteração legislativa promovida pela Lei no 15.109/2025. 8. Não há procuração ou substabelecimento para o autor do recurso nos autos. Oportunizo ao advogado que, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua representação processual. 9. À Il. Secretaria para que retifique a autuação quanto ao polo ativo do recurso. 10. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 11. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 5 de junho de 2025. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro